Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CEB. CHOQUE ELÉTRICO. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CODIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF. INOBSERVÂNCIA. CONSTRUÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DE ÁREA RURAL.
1. A responsabilidade civil do Estado e das concessionárias de serviço público por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. A concessionária de energia elétrica não tem o dever de fiscalizar as edificações erigidas abaixo de sua rede de distribuição de energia elétrica, instalada em momento anterior ao parcelamento irregular do solo, principalmente quando o lote em questão não utiliza regularmente os serviços prestados e obtém energia por meio de ligações clandestinas (“gambiarras”).
3. O Código de Edificações do DF, vigente à época, estabelece que é dever do proprietário providenciar que as obras no imóvel sejam feitas sob a responsabilidade de profissional habilitado, a fim de se garantir o atendimento de padrões técnicos que preservem a segurança dos moradores.
4. Ausente a comprovação de qualquer omissão por parte da concessionária de serviço público, esta não pode ser responsabilizada pelo acidente fatal em razão unicamente de o fato de ter acontecido em rede de distribuição de sua propriedade.
5. Recurso conhecido e não provido.